Tribunal: TJES
Processo: 0002924-74.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
29
24
-
7
4
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE: JOÃO MARCOS SANTOS FRANCISCO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,
§1º E
§2º,
INCISO
I
V
,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, a pena imposta ao recorrente não merece qualquer abrandamento, porquanto as circunstâncias judiciais negativadas recomendam a manutenção do patamar estabelecido pela Magistrada Sentenciant
e.

2
.
N
o que tange ao pleito de redução da pena,
em virtude da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, melhor sorte não assiste ao apelante, na medida em que
a fração 1/6 (um sexto), tendo em vista que, em verdade, as provas não se mostram claras e conclusivas quanto aos abusos que o acusado afirma que teriam sido realizados pela vítima em face de sua companheira, já que há divergências nos depoimentos acostados aos autos sobre os fatos, de modo que, embora reconhecido pelos jurados o relevante valor moral, deve-se manter a fração eleita na decisão hostilizada deve
ndo
ser mantida nos seus exatos termos.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002924-74.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
29
24
-
7
4
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE: JOÃO MARCOS SANTOS FRANCISCO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,
§1º E
§2º,
INCISO
I
V
,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, a pena imposta ao recorrente não merece qualquer abrandamento, porquanto as circunstâncias judiciais negativadas recomendam a manutenção do patamar estabelecido pela Magistrada Sentenciant
e.

2
.
N
o que tange ao pleito de redução da pena,
em virtude da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, melhor sorte não assiste ao apelante, na medida em que
a fração 1/6 (um sexto), tendo em vista que, em verdade, as provas não se mostram claras e conclusivas quanto aos abusos que o acusado afirma que teriam sido realizados pela vítima em face de sua companheira, já que há divergências nos depoimentos acostados aos autos sobre os fatos, de modo que, embora reconhecido pelos jurados o relevante valor moral, deve-se manter a fração eleita na decisão hostilizada deve
ndo
ser mantida nos seus exatos termos.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 08 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
29
24
-
7
4
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE: JOÃO MARCOS SANTOS FRANCISCO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOÃO MARCOS SANTOS FRANCISCO
,

em
razão da
Sentença
de fls.
321
/
322
, na qual o MM. Juiz Do
Tribunal do Júri
de
Serra
/ES
, mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
conden
ando-o

ao cumprimento da pena de 10 9dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121,
§1º e
§2º, inciso I
V
, do Código Penal.

Recurso interposto,
às fls.
343
/
346,

no qual o apelante requer
o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis não foram devidamente avaliadas, além disso, requer a aplicação da fração da causa d
e diminuição de pena em 1/3 (um terço)
.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
349
/
355
,
onde
o Ministério Público
pugna pel
a manutenção da decisão objurgada
.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
5512958
, opinando pel
o

conhecimento e
des
provimento ao recurso
.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pel
a

reforma
da r. decisão emanada do Conselho de Sentença, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis não foram devidamente avaliada
s.

Inicialmente, insta registrar que não há controvérsia acerca da materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual tais considerações ficam à margem do objeto recursal.

D
epois de
compulsar os autos
,
verifico
que a decisão dos jurados está em consonância com as teses debatidas durante a sessão de julgamento, a qual, por sua vez, encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução.

Conforme salientado pelo douto Procurador de Justiça,
é sabido que a aplicação da pena pelo Julgador monocrático ocorre em três etapas (artigo 68 CP): na primeira, avaliamse as chamadas circunstâncias judiciais, constantes do caput do artigo 59, do Código Penal, para fixar-se a pena-base; na segunda, observam-se as circunstâncias atenuantes e agravantes da pena-base, em conformidade com os artigos 61, 63, 65 e 66 do referido Codex, chegando-se à pena provisória; e na terceira etapa, havendo constatação de causa de diminuição ou aumento de pena, determina-se a pena definitiva.

Cediço, também, que a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), sendo lícito ao Magistrado Sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previstos. Não é outro o entendiment
o
da Suprema Corte: "
O juiz tem ampla liberdade na fixação da pena, em face das circunstâncias judiciais, dentro dos limites legais
" (STF, RHC 66.853, RTJ, 127:947
).

No caso em apreço, conforme fundamentação externada na sentença, inexiste tal unanimidade, mormente porque foram devidamente valoradas negativamente ao apelante o vetor atinente à culpabilidade, o que não apenas permite, como recomenda, a manutenção da sanção basilar no patamar fixado, vez que a fundamentação se deu de for idônea e satisfatória, já que se baseou na premeditação do delito, demonstrando, destarte, que a culpabilidade do acusado realmente se mostra elevada.

Assim, constatamos que a pena imposta ao recorrente não merece qualquer abrandamento, porquanto as circunstâncias judiciais negativadas recomendam a manutenção do patamar estabelecido pela Magistrada Sentenciante.

Em face de tais ponderações, entendemos por plenamente justificado os incrementos das penas-base, até porque, “a análise procedida pelo juiz sentenciante quanto à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis foi devidamente fundamentada nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal, restando o
quantum
da reprimenda proporcional e necessário à reprovação e prevenção do injusto, impossibilitando assim, a aplicação da pena-base no mínimo legal”.
(TJES, Classe: Apelação, 11160055254, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017
)

Nessa senda,
consider
o
que a
pena
base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Em relação ao
quantum
aplicado em virtude da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, melhor sorte não assiste ao apelante, na medida em que
a fração 1/6 (um sexto), tendo em vista que, em verdade, as provas não se mostram claras e conclusivas quanto aos abusos que o acusado afirma que teriam sido realizados pela vítima em face de sua companheira, já que há divergências nos depoimentos acostados aos autos sobre os fatos, de modo que, embora reconhecido pelos jurados o relevante valor moral, deve-se manter a fração eleita na decisão hostilizada deve
ndo
ser mantida nos seus exatos termos.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMIC
Í
DIO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO MÁXIMA DO PRIVILEGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de uma circunstância judicial em desfavor do apelante já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. Tratando-se de hipótese de julgamento perante o Tribunal do Juri, em que as decisões do Conselho de Sentença prescindem de motivação e estão resguardadas pelo sistema da íntima convicção, não há como precisar se a confissão fora ou não utilizada para a condenação, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a sua incidência fica condicionada a sua exteriorização em plenário, seja pela arguição da defesa ou pelo réu em seu interrogatório.
3. Adequada a fração 1/6 (um sexto), pois, embora reconhecido o homicídio privilegiado, não há demonstração de injusta provocação da vítima apta a justificar a aplicação da fração máxima, ao contrário, elementos evidenciam elevada violência praticada pelo apelante em virtude da vítima estar saindo com sua ex-companheira.
4. Recurso parcialmente provido.
(TJES; APCr 0009401-17.1999.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 09/09/2020; DJES 15/10/2020
) grifei

Considerando, então, que a condenação do apelante está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes deste caderno processual, entend
o que
deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentenç
a.

D
essa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)